Tribunal: TJBA
Processo: 8000038-38.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000038-38.2023.8.05.0038 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FAUSTO MARIANO DOS SANTOS Advogado(s): JHONNY RICARDO TIEM APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. CONTRATO ASSINADO. DEPÓSITO EM DINHEIRO CREDITADO NA CONTA DO AUTOR. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, movida sob alegação de ausência de contratação de empréstimo consignado e realização de descontos indevidos em benefício previdenciário. II Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de relação jurídica entre as partes e a validade do contrato objeto da lide, considerando a alegação de fraude pelo Apelante e a regularidade dos documentos apresentados pelo Apelado. III. Razões de decidir 3. O Apelado demonstrou a regularidade da contratação mediante a apresentação de proposta de abertura de limite de crédito com desconto em folha de pagamento assinada e acompanhado de documentação comprobatória de identidade do Autor, bem como comprovantes de crédito em favor da Apelante. 4. A utilização das telas sistêmicas como meio de prova foi considerada válida no caso concreto, dada a verossimilhança das alegações do Apelado e a ausência de elementos que indicassem uso indevido dos dados do Apelante por terceiros. 5. Age de má-fé a parte que deduz pretensão contra fato incontroverso e altera a verdade dos fatos, negando relação jurídica comprovadamente existente, cabendo condenação por litigância de má-fé, conforme arts. 77, I e II, e 80, II e III, do CPC. 6. O percentual de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de multa por litigância de má-fé, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. Não comprovada a inexistência de contratação ou a ilicitude na conduta do Apelado, não subsiste a pretensão de indenização por danos morais, sendo legítimos os descontos realizados. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A regularidade de documento de crédito assinado, acompanhado de comprovantes de depósito em dinheiro, constitui prova suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica válida; A utilização de telas sistêmicas como meio de prova é admitida em casos nos quais se revelem verossímeis e corroboradas por outros elementos de prova documental. 3. A alteração dos fatos apresentados em juízo constitui litigância de má-fé e enseja a condenação ao pagamento de multa”. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, I e II; 80; 373, II e 374, II e III. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 10000210413258001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, julgado em 06/05/2021. AgInt no AREsp 868.505/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA; TJ-MG, DJe 10/10/2016). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000038-38.2023.8.05.0038, tendo como Apelante Fausto Mariano dos Santos e Apelado Banco Itaú Consignado S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator